Tribunal: CARF
Processo: 18186.723339/2018-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.723339/2018-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.521 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
GERALDO ANISIO VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
GLOSA DE IRRF. INDÍCIOS DE FRAUDE.
Nos casos de suspeitas de fraude e de inidoneidade do comprovante de
rendimentos, o imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na
declaração de rendimentos quando a retenção restar devidamente comprovada,
por meio de outros documentos, hábeis e idôneos, ou ainda por meio da
comprovação dos respectivos recolhimentos do imposto, cabendo ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Na ausência de comprovação idônea, mantem-se o lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.520, de 6 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 18186.723310/2018-78, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar
apurada em decorrência glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte indevidamente compensado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.723339/2018-50
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.521 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.723339/2018-50

O lançamento em questão decorreu de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste
Anual, em que foi constatada a seguinte infração à legislação tributária:
1- Compensação indevida de IRRF. Compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 9.796,92 correspondente aos rendimentos tributáveis
recebidos de Poliedros Contadores Ltda. Enquadramento legal: art. 12, V, Lei
9.250/95.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a autoridade fiscal relata que a glosa
foi motivada em razão de a fonte pagadora, Poliedro Contadores Ltda, ter sido
considerada inidônea. Esclarece, ainda, que, na apuração do saldo do imposto, foi
mantido parte do IRRF de forma a não haver crédito, uma vez tratar-se de ano-
calendário decaído.
Cientificado em 25/04/2018, o contribuinte apresenta, em 23/05/2018, a impugnação de
fls. 13/18, em que alega, em síntese, que:
1. de todo o enquadramento legal acima, tenho a documentação suporte dos meus
informes de rendimentos fornecidos pelas minhas fontes pagadoras e procedi
exatamente como o enunciado do enquadramento legal acima descrito;
2. pelo meu entendimento o valor dos meus rendimentos informados pelas minhas
fontes pagadoras através dos informes de rendimentos são totalmente idôneos, sendo a
exceção a minha utilização e compensação de imposto de renda retido na fonte, ser e ter
a consideração de indevida fonte pagadora inidônea;
3. anexo os meus informes de rendimentos fornecidos pelas minhas fontes pagadoras e
o percebimento de meus rendimentos mensais comprovados através do cnis - cadastro
nacional de informações sociais — extrato previdenciário do INSS Instituto Nacional do
Seguro Social (anexado) em que informa as minhas relações previdenciárias, os
rendimentos percebidos da empresa Poliedro Contadores SC LTDA., na pagina 10/14 a
partir de 12/2008 até a data de 11/2011, e na pagina 11/14 a partir de 12/2011 até a data
de 11/2013;
4. para a revisão efetuada pela receita federal do Brasil, não me foi solicitado um único
documento de comprovação de meu vinculo com a empresa fonte pagadora e nem os
meus informes de rendimentos, portanto estou anexando a minha defesa os meus
valores percebidos junto a empresa poliedro e recebidos nas datas da disponibilização
financeira dos recursos de meus serviços;
5. não me foi solicitado nenhum tipo de comprovação de meus rendimentos percebidos
e recebidos, e estou anexando os meus informes de rendimentos, sendo o meu pedido
final o cancelamento do credito tributário acima demonstrado e o creditamento de
minhas restituições declaradas nos anos calendários de 2012 a 2015.
O Colegiado da 16a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo (DRJ/SPO), por unanimidade de votos, julgou a impugnação Procedente em Parte. A
decisão restou assim ementada:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
DIRF INIDÔNEA.
Restando demonstrada, por meio de fiscalização específica e processo próprio, a
inconfiabilidade da DIRF como meio de prova dos rendimentos pagos e da retenção do
imposto de renda, deve ser mantida a glosa da compensação do imposto e retirado da
base de cálculo o rendimento correspondente.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso e, inconformado, apresentou o
presente recurso voluntário por meio do qual alega que, por meio do Sr. Humberto Alves de
Oliveira, é informado que as DIRF foram apresentadas no prazo normal; que foram apresentados
PER/DCOM, 2 (dois) deles homologados; consultas no site da RFB apontam pendências, mas
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.521 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.723339/2018-50

não nenhum ato fiscalizatório que desabone as informações prestadas; que estão em andamento
processos judicias, em fase de oitiva, sem definição do julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A lide gira em torno de glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
indevidamente compensado na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário
de 2012.
O contribuinte declarou ter recebido da fonte pagadora PELIEDRO
CONTADORES LTDA., tendo informado em Declaração de Ajuste Anual o
rendimento e o imposto retido.
Todavia, conforme apontou o julgador de piso, em razão de "suspeita de fraude"
da empresa Poliedro Contábeis Ltda, as restituições apuradas nas DIRPF dos
anos-calendário 2010 a 2015 foram bloqueadas, pois
Segundo Informação Fiscal de fls.63/78, contendo a conclusão do trabalho de
auditoria, apurou-se que a Poliedro Contadores, por meio da entrega de DIRF e
DCTF com débitos de IRRF declarados, mas indevidamente compensados por
PERDCOMP, engendrou mecanismos em tese fraudulentos para possibilitar
restituição de imposto de renda nas declarações de ajuste de vários beneficiários
pessoas físicas.
Verificou-se com base nos casos examinados por essa auditoria que a empresa,
com o objetivo de criar ficticiamente direito creditório nas DIRPF, adotou para
cada um desses supostos beneficiários procedimento semelhante, que consistia
basicamente no seguinte:
1- elaboração de contrato de prestação de serviços, prevendo pagamentos fixos e
variáveis;
2- entrega de DIRF informando pagamento de rendimentos tributáveis às
pessoas físicas com retenção de imposto de renda na fonte;
3- entrega de DCTF declarando o débito de IRRF e informando a extinção do
crédito por compensação;
4- entrega de PERD/COMP declarando a compensação do débito de IRRF com
saldo negativo de IRPJ não confirmado;
Por fim, aos supostos beneficiários dos rendimentos eram entregues os
Comprovantes de Rendimentos e de Retenção na Fonte para subsidiar a DIRPF
que apurava imposto de renda a restituir.
Em depoimentos colhidos pela fiscalização, alguns desses supostos beneficiários
pessoas físicas confessaram não ter prestado os serviços constantes no contrato e
de não ter recebido qualquer salário da Poliedro Contadores. Confessaram, ainda,
que, tão logo foi recebida a restituição do imposto de renda, fizeram o repasse
dos valores aos responsáveis da empresa, restando em seu poder apenas parte do
crédito restituído.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.521 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.723339/2018-50

Em seguida transcreve o julgador de piso trechos de depoimentos de vários
outros intimados que confessaram a prática da empresa que os contratava
fictamente, elaborava DIRF e os orientava a elaborar a DAA a fim de receber a
restituição e em seguida transferir o valor recebido (ou parte dele) para uma
conta bancária indicada. Destaca ainda que aqueles que informaram ter
trabalhado na empresa e recebido dela remuneração eram parentes dos
responsáveis pela empresa, e não lograram descrever satisfatoriamente o
trabalho realizado na referida empresa. Prossegue aquele julgador informando
que
Conseguiu, ainda, a fiscalização identificar no extrato bancário de uma das
depoentes o crédito da restituição do imposto de renda no valor de R$ 9.778,78,
referente a DIRPF/2011 e, quatro dias depois, um TED, no valor de R$ 9.278,78,
tendo com beneficiário um dos responsáveis pela Poliedro Contadores.
Assim, é de se concluir que, com base nessa investigação realizada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto, resta suficientemente
claro que a Poliedro Contadores e beneficiários pessoas físicas utilizavam de
meios fraudulentos para forjar indevidas restituições de imposto de renda,
conforme conclusão abaixo:
14. Face ao acima exposto, está devidamente comprovado que essas restituições
de Imposto de Renda são indevidas, pois são frutos de uma alquimia que envolve
a elaboração de DIRF, DCTF com débitos do IRPF declarados e indevidamente
compensados com PERDCOMP informando suposto saldo negativo do IRPJ
para amortizar tais débitos.
Conforme informado nos autos, os documentos apresentados foram
desqualificados pela Receita Federal no processo 15956.000096/2001-55.
No caso concreto, registro inicialmente que as informações trazidas em recurso
não tem o condão de alterar o lançamento, eis que se tratam de meras
informações, até porque o Sr. Humberto Alves de Oliveira é sócio
administrador da fonte pagadora Poliedro Contadores Ltda. Ainda por
concordar com as conclusões trazidas pelo julgador de piso, transcrevo-as,
adotando-as como minhas razões de decidir:
No caso vertente, o contribuinte apresenta as mesmas alegações e os mesmos
documentos que os depoentes ouvidos pela DRF Ribeirão Preto, sem juntar
nenhum outra prova complementar do efetivo recebimento dos pagamentos pelos
serviços supostamente prestados à Poliedro.
Embora o documento hábil a comprovar a retenção do imposto de renda retido
na fonte conforme definido pela legislação de regência seja o Comprovante de
Rendimentos e de Retenção na Fonte, no caso em questão, a vista de todos os
elementos coletados na apuração de inidoneidade da Poliedro Contadores, é
imprescindível a apresentação de documentos complementares para demonstrar a
efetiva prestação do serviço e o recebimento dos honorários correspondentes.
Uma vez apurado em procedimento fiscal específico que outros contribuintes
valeram-se das mesmas alegações acerca da prestação de serviços, do
recebimento de rendimentos e da retenção de imposto da mesma fonte pagadora
(Poliedro Contadores) para justificar restituição de imposto de renda retido
inexistente, é necessária a apresentação de provas mais robustas além do
comprovante emitido pela fonte pagadora.
Não logrando comprovar a retenção em tela da forma como o caso em exame
exige, incabível a compensação do imposto de renda retido e, portanto, a
restituição pleiteada. As folhas impressas do CNIS não servem a esse propósito.
Entretanto, é de se acrescentar que, como os elementos de prova coletados pela
autoridade fiscal convergem para inidoneidade de todas as informações contidas
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.521 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.723339/2018-50

na DIRF, tanto da retenção do imposto como dos rendimentos pagos, necessário
também excluir da base de cálculo os rendimentos correspondentes.
A DIRF não pode ser considerada parcialmente idônea de forma a servir como
prova apenas dos rendimentos pagos. Se a DIRF não é idônea para comprovar a
retenção, também não o é para comprovar o pagamento dos rendimentos. Ainda
mais quando existirem evidências fartas, como suficientemente tratado, da
integral imprestabilidade da DIRF como documento de prova.
Assim, deve ser mantida a glosa do IRRF, mas também deve ser retirada da base
de cálculo o rendimento correspondente, pelo mesmo fundamento.
Em regra o dever de comprovar a retenção na fonte é da fonte pagadora, porém
no caso vertente, em que se apurou provas verdadeiras de fraude, caberia ao
recorrente trazer elementos aos autos que comprovassem que efetivamente
prestou o serviço, ou ainda que recebeu por ele (poderia ter apresentado extratos
bancários comprovando o recebimento, por exemplo), porém se limitou a alegar
que a retenção existiu, sem apresentar provas inequívocas de sua alegação,
devendo assim ser mantida a glosa.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 352
DF CARF MF
Original